Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726018-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E S P A C H O As partes, na petição de ID 30737931, requerem a suspensão do processo por 120 dias, por estarem em tratativas de composição, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. A suspensão pleiteada não merece acolhimento, pois o feito encontra-se aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para condenar a embargante (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) ao pagamento de R$ 521.965,17. Conforme consabido, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade porventura presentes no julgado. Assim, o fato de as partes estarem na busca da composição amigável não é razão para sobrestar o julgamento dos aclaratórios. Ademais, se as partes se encontram em fase de composição, basta que o credor não inicie o cumprimento de sentença, o que representará o sobrestamento do processo de forma indireta. Diante do exposto, deve ser mantido o regular andamento do processo, que aguarda julgamento dos embargos de declaração opostos pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator